Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACORDADOS CONTRATUALMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução, nos quais pretendia a embargante/recorrente reduzir o valor do crédito oriundo do contrato de prestação de serviços advocatícios, pois entende que, apesar de devidos, excedem o valor que vai receber com a ação de divórcio, considerando-os, portanto, desproporcionais.
2. A princípio, a alegação de julgamento extra petita não merece acolhimento. A sentença enfrentou exatamente os argumentos constantes dos embargos à execução. Em momento algum, tratou das condições econômicas da embargante. Confunde a recorrente, ao que parece, os fundamentos da sentença com a impugnação aos embargos à execução. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
3. Sobressai da cláusula terceira do contrato de prestação de serviços advocatícios, ID 15213713, que “o contratado fará jus a honorários advocatícios, correspondentes a R$ 34.000,00, a serem pagos em duas parcelas: a primeira, de R$ 4.000,00, no ajuizamento da demanda; e, a outra, de R$ 30.000,00, a ser adimplida quando da prolação da sentença; a cláusula primeira dispõe: “constitui objeto deste contrato a prestação de serviços advocatícios para ajuizamento de ação de divórcio cumulada com Ação de Alimentos e Guarda e Regulamentação de Visitas, na esfera de Família”, e a cláusula segunda prevê que: “o presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços advocatícios a serem realizados em 1a Instância, até sentença.”
4. Vê-se dos documentos colacionados aos autos que o exequente/recorrido prestou os serviços exatamente como contratado e, a respeito de tal fato, as partes não controvertem.
5. De outro lado, o art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu art. 50 dispõe que: “Na hipótese de adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente”, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que inexiste cláusula contratual que vincule o pagamento dos serviços advocatícios ao sucesso na ação (ad exitum) ou ao valor a ser recebido por meio dela.
6. Ante a inexistência de vícios de vontade, tendo sido os honorários livremente contratados, deve prevalecer o contratado entre as partes (pacta sunt servanda).
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Não há que se falar em gratuidade de Justiça, uma vez que houve o recolhimento das custas e do preparo.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.